Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O acórdão embargado analisou expressamente os critérios de correção monetária e juros aplicáveis, o termo inicial dos juros de mora e a validade do contrato, não havendo, pois, omissão que deva ser sanada.
3. A reiteração de argumentos já examinados e decididos caracteriza o uso indevido dos embargos, configurando intuito manifestamente protelatório.
4. Embargos de Declaração não providos. Aplicada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.